Tribunal: TJPA
Processo: 0002105-10.2018.8.14.0080
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. Observa-se que a prova das agressões sofridas pela vítima pode ser encontrada nos autos em outros elementos, como, por exemplo, o inquérito policial e os depoimentos das testemunhas. Importante alertar que tratam os autos de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde a palavra da vítima é de suma importância, ainda mais quando em consonância e coerente com as demais provas nos autos, tanto documental como testemunhal. E no caso a vítima não deixou a menor dúvida acerca da autoria e materialidade, ainda que pendente de juntada o laudo de exame de corpo de delito, como alega o apelante. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. O apelante não confessou a prática delituosa e por isso não faz jus a benesse legal. Mesmo se a fizesse, a mesma não poderia ser aplicada em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na Súmula 231 do STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_____________
PROCESSO Nº 0002105-10.2018.8.14.0080
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BONITO - VARA ÚNICA
APELANTE: ALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.
Observa-se que a prova das agressões sofridas pela vítima pode ser encontrada nos autos em outros elementos, como, por exemplo, o inquérito policial e os depoimentos das testemunhas. Importante alertar que tratam os autos de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde a palavra da vítima é de suma importância, ainda mais quando em consonância e coerente com as demais provas nos autos, tanto documental como testemunhal. E no caso a vítima não deixou a menor dúvida acerca da autoria e materialidade, ainda que pendente de juntada o laudo de exame de corpo de delito, como alega o apelante.
2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
O apelante não confessou a prática delituosa e por isso não faz jus a benesse legal. Mesmo se a fizesse, a mesma não poderia ser aplicada em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na Súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Almir Oliveira dos Santos
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 20/22, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 17/06/2018, por volta de 23:00h, após ter ingerido bebidas alcóolicas, o ora apelante, que convive maritalmente com Maria Roseane, agrediu- a fisicamente com socos nas costas e puxões de cabelo, apenas não seguindo com a violência em razão da interferência de vizinhos.

Recebida a denúncia no dia 31/07/2018 (fl. 16), foi designada e realizada audiência de instrução, às fls. 18.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 24/29, requerendo, a sua absolvição ante a ausência de provas de materialidade delitiva, e, subsidiariamente requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 33/35, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, às fls. 41/43, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Almir Oliveira dos Santos sob a alegação de ausência de provas da materialidade delitiva.

Não possui razão o apelante.

Acompanhando o entendimento do juízo a quo a

prova da materialidade assim também da autoria encontra-se plenamente comprovada nos autos, consoante prova oral produzida nos autos do inquérito policial (fls. 04, 06 e confissão fls. 09), corroborada na fase Judicial por declarações da vítima e testemunho (fls. 18 e verso). Confira-se:

Vítima
MARIA ROSEANE DO ROSÁRIO FARIAS
(fls. 18): ¿
...; QUE o réu é companheiro da vítima e ainda vivem juntos; QUE confirma os fatos narrados; QUE no dia dos fatos, o réu chegou bêbado e avistou um rapaz passando pela frente da casa, momento em que o Réu passou a dizer que o rapaz tinha saído da casa de sua companheira; QUE o réu deu um soco de raspão no rosto da vítima; QUE depois disso empurrou a vítima e deu chutes nas costas da vítima; QUE perguntado se a declarante ainda vive maritalmente com o réu, respondeu que sim.¿.

A Testemunha
MARIA JOSÉ BARCELAR DE SOUSA
(fls. 18):
¿...; QUE presenciou os fatos; QUE estava em casa, à noite, quando começou a ouvir gritos pedindo socorro; QUE saiu de casa e viu o réu agarrado com a vítima puxando pelos cabelos e desferindo socos contra nas costas da vítima; QUE ouviu o réu dizendo que iria matar a vítima porque ela estava com macho; QUE já presenciou outras agressões do réu contra a vítima; QUE em outras vezes que o réu agrediu a vítima ela se refugiava na casa da declarante; QUE no dia dos fatos narrados na denúncia, após o réu agredir a vítima, ele fechou a porta da casa e disse que ela não entraria mais.¿.

Afirma, por sua vez, o réu
ALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS
(fls. 18 e verso):
¿...; QUE perguntado quem agrediu, respondeu: ¿não sei¿; QUE perguntado se estava presente no momento dos fatos, respondeu ¿não¿; QUE perguntado onde estava, respondeu ¿na rua¿; QUE se recorda que bebeu um pouco e depois foi para sua casa; QUE não tem testemunha de que não estava presente no momento dos fatos¿.

Observa-se que a prova das agressões sofridas pela vítima pode ser encontrada nos autos em outros elementos, como, por exemplo, o inquérito policial e os depoimentos das testemunhas.

É esse o sentido da
ratio decidendi
expressa no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 303 E 306 DA LEI N. 9.503/1997. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. APFD. BO. GUIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LAUDOS ELABORADOS POR MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas. Precedentes.
2. Para se desconstituir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e afirmar que não existem provas suficientes para embasar o decreto condenatório, seria imprescindível a revisão do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 956.479/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)¿. (grifei)

Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida. Importante alertar que tratam os autos de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde a palavra da vítima é de suma importância, ainda mais quando em consonância e coerente com as demais provas nos autos, tanto documental como testemunhal. E no caso a vítima não deixou a menor dúvida acerca da autoria e materialidade, ainda que pendente de juntada o laudo de exame de corpo de delito, como alega o apelante.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Nesse sentido é a
jurisprudência pátria
, senão, vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar
. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014). (
GRIFEI
).

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C ART. 61, II, f, AMBOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. MÃE E FILHO. ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. PARA A OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA OFENDIDA DEVE EXISTIR PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA MESMA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFRAÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE, TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(...) o acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crimes decorridos no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (201430196960, 140382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 11/11/2014, Publicado em 14/11/2014) (
GRIFEI
).

No caso concreto, além da valorização devida à palavra da ofendida, conforme mencionado alhures, há também o depoimento da testemunha Maria José Barcelar de Souza, na qual confirma as agressões sofridas pela vítima, de maneira que há um
conjunto probatório
a embasar a convicção do juízo de 1º grau.

Assim, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Subsidiariamente pretende o recorrente a aplicação da causa atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o
recorrente Almir Oliveira dos Santos,
nas sanções punitivas do
ART. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Na primeira fase
, nota-se às fls. 21, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 03 (três) meses de detenção, ou seja, em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado não reconheceu causas agravantes ou atenuantes.

Ocorre que o apelante não confessou a prática delituosa e por isso não faz jus a benesse legal. Mesmo se a fizesse, a mesma não poderia ser aplicada em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na Súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Almir Oliveira dos Santos e nego provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora